Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739331-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de PEDRO TIAGO IRENE, apontando como autoridade coatora magistrado do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, após homologar sua prisão em flagrante por crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária uma vez que o paciente é primário. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em obediência ao rol de legitimados do art. 311 do CPP. O crime de roubo majorado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, sendo, cabível, portanto, a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante homologado. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Conforme assentado na decisão impetrada, a gravidade concreta da conduta induz juízo fundado de periculosidade, indicativo de perigo atual de liberdade, que justifica a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Primariedade, por si só, não é motivo suficiente para aplacar o perigo de liberdade do autuado, se presente, como no caso, um dos requisitos do art. 312 do CPP. Nesse cenário, o juízo de periculosidade do autuado decorre de prognose formulada com base no modus operandi do crime, sendo a custódia cautelar, portanto, necessária e adequada. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator